Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. DOAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR DESPROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE.
1. A suposta transferência de titularidade dos direitos reais vinculados ao imóvel, que não consta nos assentos do Registro Imobiliário, não é oponível ao credor.
2. Para que se alcance a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, o devedor deve comprovar a utilização do imóvel ou de seus frutos, a fim de garantir sua moradia e que não possui outro imóvel. Precedente do c. STJ.
3. A suposta desproporcionalidade entre o valor da dívida e o bem penhorado não configura causa apta a desconstituir a penhora se, ainda que, percentualmente, o valor da dívida corresponda a menos de 1/10 do valor estimado do imóvel, se trata de débito considerável.
4. Ausente a comprovação de que o imóvel penhorado foi transferido a terceiros e de que se trata de bem de família, bem como que o valor do bem, por si só, não impede a constrição, mantém-se a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.